Tribunal: TJSP
Processo: 2134700-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. Decisão de primeiro grau que deferiu medida liminar e determinou a desocupação do imóvel rural arrendado, no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformismo do arrendatário. COMPETÊNCIA RECURSAL. A posse do imóvel é objeto de intenso litígio e foi recentemente reavida pelo agravante, em ação de reintegração, por decisão confirmada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. Decisão de primeiro grau que deferiu medida liminar e determinou a desocupação do imóvel rural arrendado, no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformismo do arrendatário. COMPETÊNCIA RECURSAL. A posse do imóvel é objeto de intenso litígio e foi recentemente reavida pelo agravante, em ação de reintegração, por decisão confirmada pela C. 21a Cãmara de Direito Privado. Julgamento de recurso proveniente de ação conexa à presente. Possibilidade de decisões conflitantes. Prevenção reconhecida, nos termos do art. 105 do Regimento Interno desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.